Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003620-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE LUCCA - CPF: 627.706.591-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003620-65.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Simone Lucca

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS

- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a revisão dos valores das faturas quando do histórico de consumo fica demonstrado que a utilização em kW/h destoa do real consumo do titular da unidade consumidora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória que, julgou procedente a pretensão inicial, determinando à readequação das faturas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, da unidade consumidora de n. 6/1993554-3, de titularidade da parte autora, para a média dos últimos 06 (seis) meses.

A recorrente arguiu preliminares de ausência de comprovação das alegações autorais, ausência de pretensão resistida e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pela necessidade de prova pericial, e, no mérito, alega que não houve cobrança acima da média de consumo, e, portanto, não há falar em readequação das faturas, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida, em contrapartida, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de comprovação das alegações da parte autora, uma vez que a parte autora trouxe farta documentação a fim de embasar sua tese.

Rejeito
, ainda, a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pela parte ré, ao argumento de que a parte adversa não buscou solucionar a celeuma na seara administrativa, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (
art. 5o, XXXV
da Constituição federal).

Em relação à alegada incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pela necessidade de realização de perícia, entendo que a referida preliminar também deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de energia elétrica.

Quanto ao mérito, a parte promovente alegou, em síntese, ser cliente da empresa através da unidade consumidora de n. 6/1993554-3 e que recebeu faturas acima da sua média de consumo, referentes aos meses de agosto a novembro de 2020.

Narra que tentou solucionar o problema juntou ao PROCON e que fora realizada vistoria no relógio medidor através do Laudo do INMETRO n. 3033a/2021, em que o aparelho fora reprovado, por apresentar medição aquém do real consumo.

Afirma a parte autora que a conclusão vai de encontro com a realidade, pois a inspeção foi realizada após a cobrança das faturas que foram emitidas acima da média de consumo.

A demandada, por sua vez, sustenta estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta e que se deve levar em consideração as bandeiras tarifárias.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses de agosto a novembro variou de 186 kWh a 463 kWh, muito além da média de consumo dos últimos meses, que era de 100 kWh, conforme faturas trazidas pela autora nos ids. 106284457 e 106284458.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

No caso destes autos, vê-se que, em que pese a existência de laudo emitido pelo INMETRO, as informações são contraditórias, pois as faturas apresentaram consumo acima da média do que normalmente a parte autora utilizava, fato este que vai de encontro com a informação de que havia faturamento a menor.

Além disso, registre-se que não há nos autos prova de que o consumidor acompanhou a realização da inspeção efetuada.

Assim, como a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), correta a sentença ao determinar a revisão das faturas impugnadas nesta demanda.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022